Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de desistência de renúncias, em relação aos substituídos processualmente LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIS LEANDRO DE SOUSA e LUIS LEOCADIO FERNANDES, e de prosseguimento do feito, veiculados pelo exequente ao ID . I. Brasília, 4 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador